Tribunal: TJDFT
Processo: 0724532-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724532-54.2025.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARLENE ALMEIDA BATISTA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, 2. SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITAL FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARLENE ALMEIDA BATISTA contra ato coator atribuído ao Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal, ao Subsecretário de Gestão de Pessoas da SES/DF e ao DISTRITO FEDERAL, em razão de suposta omissão na nomeação e posse da impetrante em concurso público para provimento de cargo no quadro da Secretaria de Saúde. Na petição inicial (ID. 73043844), a impetrante sustenta que teve sua deficiência reconhecida em exame realizado em cumprimento de ordem judicial, cuja liminar fora posteriormente confirmada por acórdão já transitado em julgado, estando classificada na 14a colocação da lista de candidatos PcD. Aduz, contudo, que não fora nomeada e empossada, sob a justificativa administrativa de que permanece em condição “sub judice”, apesar de já existir coisa julgada reconhecendo sua aptidão, e condição de pessoa com deficiência. Argumenta que os próprios documentos administrativos expedidos pela Secretaria de Estado de Economia e pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal confirmam que a anotação “sub judice” constitui o motivo expresso e exclusivo da não nomeação. Defende que o ato coator consiste justamente na omissão ou recusa em proceder à nomeação e posse, fundada em condição que perdeu validade jurídica após o trânsito em julgado do acórdão que reconhecera definitivamente sua deficiência, e validara sua classificação no certame. Requer, em liminar, a remoção de qualquer anotação, ou óbice administrativo relacionado à condição “sub judice”, bem como a imediata nomeação e posse na vaga destinada a candidatos PcD, sob pena de multa diária. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar para a declaração de nulidade do ato impugnado e a efetivação definitiva da nomeação e posse, com exclusão permanente de toda restrição administrativa. Custas iniciais não recolhidas, eis que postulada a gratuidade de justiça. O presente mandado de segurança fora interposto em 18/6/2025. A petição inicial fora indeferida pelo Excelentíssimo Desembargador Carlos Alberto Martins Filho, consoante ID. 73125801, ao fundamento da decadência para impetrar mandado de segurança. Houve interposição de agravo interno (ID. 73859698), em que se alega que a omissão imputada como ato coator se trata de obrigação de trato sucessivo. As contrarrazões da PGDF não discorreram acerca da questão de fundo – descumprimento do acórdão da 2a Câmara Cível -, apenas postulando a manutenção do reconhecimento da decadência. Novas manifestações da impetrante sob o ID. 75613746 e 77357491, em que se insurge contra a recusa ilegal e arbitrária do GDF em nomeá-la. O Relator originário declinou da competência e tornou sem efeito todas as suas manifestações judiciais anteriores, encaminhando-o à 2a Câmara Cível para recebimento originário e análise liminar. Recebida a conclusão do presente mandado de segurança por esta Relatoria, fora assim determinado: a1) Intime-se a impetrante para que, no prazo de 15 (quinze) dias apresente cópia dos extratos bancários dos últimos três meses, cópia dos extratos dos cartões de crédito que utiliza, aponte as despesas de ordens mensais, esclareça quanto ao perfil de rendimento familiar e diga se exerce atividade remunerada ou quem a mantém, a fim de que seja considerado o critério subjetivo para análise da gratuidade de justiça; a2) A impetrante deverá, conjuntamente, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar documentação que comprove a existência da sua causa de pedir originária e superveniente ao outro mandado de segurança, que esteja relacionada ao pedido de baixa do registro sub judice, formulado ao Distrito Federal, após o trânsito em julgado do Acórdão n. 1937568, e seja capaz de indicar a negativa ou omissão; b) Intime-se, pessoalmente, e em concomitância, o Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal, e o Subsecretário de Gestão de Pessoas da SES/DF, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareçam o porquê o cadastro da impetrante (CPF sob no 043.901.145-06), aprovada para Técnica de Enfermagem pelo concurso organizado pela FUNATEC (Edital de Abertura n. 01 – TECENF, ID. 73047209) ainda se encontra com registro sub judice, considerando o trânsito em julgado, em 30/1/2025, do Acórdão n. 1937568 – MSG n. 0730778-03.2024.8.07.0000; c) Intime-se, concomitantemente, a Procuradoria do Distrito Federal, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça o porquê, como órgão de representação judicial do GDF, supostamente não comunicou o Poder Executivo acerca do trânsito em julgado, em 30/1/2025, do Acórdão n. 1937568 – MSG n. 0730778-03.2024.8.07.0000, mantendo a impetrante em situação de impossibilidade de nomeação. Verifico que toda as determinações restaram descumpridas, consoante certidões de ID. 79718658 (Secretário do GDF), 78664286 (PGDF) e 78382062 (Marlene). É o relatório. Decido. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA No que se refere ao pedido de gratuidade judiciária, o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, (s)e houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. É necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Com efeito, a apuração da capacidade econômica da parte que pleiteia a gratuidade de justiça exige a individualização na análise das suas condições particulares. No caso concreto, não se encontram devidamente caracterizados os requisitos para o deferimento da pretensão de gratuidade de justiça, uma vez que, mesmo após a oportunidade para colacionar documentação comprobatória para além da declaração de hipossuficiência, a impetrante quedou-se inerte (ID. 78382062). Nesse aspecto, não se descura do fato de que a impetrante é deficiente, bem ainda que sua alegação de hipossuficiência possa ser verdadeira. Contudo, seguindo orientação do c. STJ, decorrente do Tema n. 1.178, a análise da gratuidade de justiça deve ser realizada subjetivamente. Contudo, há, no caso concreto, inexistência de documentação comprobatória suficiente no sentido das supostas despesas familiares, despesas médicas, de acessibilidade e de medicamentos, fator que impossibilita a análise desta Relatoria de que a impetrante se enquadra em situação de dificuldade financeira. A existência de deficiência física não faz presumir a situação de hipossuficiência. Importante destacar que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, este egrégio Tribunal de Justiça perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. PREPARO RECOLHIDO. (...) 5. Acervo probatório apto a comprovar que os rendimentos das partes ultrapassam cinco salários-mínimos, teto utilizado por esta Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. (...). A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Na hipótese, além de evidenciado a existência de valores aplicados, o agravante é policial militar e sua renda bruta de R$ 9.814,95 (nove mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos), não condiz com a alegação de hipossuficiência financeira. 4. A afirmação de insuficiência de renda para arcar com eventuais ônus sucumbenciais relacionados à demanda futura, que envolverá elevada soma de dinheiro, não constitui fundamento legal para a pretendida isenção, ainda mais quando a parte não comprova despesas extraordinárias capazes de evidenciar sua incapacidade financeira. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1640441, 07345062320228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ENDIVIDAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. Novo entendimento do Relator quanto à Gratuidade: concessão somente aos requerentes cuja renda bruta mensal seja inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1427052, 07025049720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. A despeito de a impetrante ter declarado sua hipossuficiência financeira com o fim de comprovar a incapacidade de pagamento das custas e despesas do processo, deve ser assinalado que não se mostra razoável a concessão da assistência judiciária gratuita sem comprovação mínima da situação de penúria. Ademais, registre-se que as despesas processuais da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios são módicas e proporcionais. Com esses argumentos, e diante do contexto processual estabelecido neste mandado de segurança, determino: a) INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA IMPETRANTE, e determino o recolhimento das custas no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de indeferimento da petição inicial; b) Intime-se a FUNATEC1, no endereço em que fora encontrada nos autos do MSG n. 0730778-03.2024.8.07.0000 (IDs. 62075895, 62076465 e 62076470 – daqueles autos), para que informe se a impetrante persiste em condição sub judice ou se já fora nomeada e empossada, em cumprimento ao Acórdão n. 1.937.568 da 2a Câmara Cível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026 às 14:12:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1. BANCA FUNATEC- Fundação de Apoio Tecnológico -FUNATEC, CNPJ no 04.853.090/0001-14, Endereço. Rua Pedro Vasconcelos, 2648 - São João Teresina - PI CEP: 64045-375, Telefone: (86) 3305-4210, Whatsapp: (86) 99947-1190, funatec@funatec.org.br, cujas atividades são vinculadas Concurso Público para o cargo de técnica em enfermagem - no EDITAL DE ABERTURA No 01 - TECENF.